Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-70.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. ENDEREÇO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Princípio da não surpresa. O apelante foi previamente intimado para corrigir o vício, suprindo-se, assim, a exigência do art. 10 do CPC. Não há, pois, nulidade na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Preliminar que se rejeita.
2 – Diligências indispensáveis à citação. Pressuposto de constituição do processo. Extinção do processo sem apreciação do mérito. Dispensa de novo prazo e nova intimação. A citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 239 do CPC, para o que se mostra indispensável a colaboração do autor (art. 240, § 2o.). A ausência de diligência por parte do autor para viabilizar a citação, enseja a extinção com fundamento no art. 485, inciso IV, do mesmo Código, que dispensa nova intimação e novo prazo além daquele já anteriormente concedido pelo juiz.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

r